Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707563-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA RECORRIDOS: MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVEA COSTA, DISTRITO FEDERAL, MARCIA FRANCO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA TERRACAP PARA FIGURAR NO FEITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA/APELADA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 235/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA MANTIDO. MÉRITO: EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ATO DEMOLITÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITO DE CONSTRUIR. DIREITO DE PROPRIEDADE. EXERCÍCIO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JANELAS. CONSTRUÇÃO A MENOS DE UM METRO E MEIO DO TERRENO VIZINHO. REQUISITO OBJETIVO. ART. 1.301, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADOS. 1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção juris tantum de veracidade, conforme dispunha o art. 4o da Lei 1.060/1950. O Código de Processo Civil vigente também presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o). Embora seja facultado à parte contrária impugnar a concessão do benefício, para a sua revogação é necessária a comprovação da insubsistência ou mudança da situação fática do beneficiado, o que não foi demonstrado no caso. 2. Mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da TERRACAP ante a ausência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. 3. Pela Teoria da asserção, a pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato, à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Sem adentrar em provas, examina-se a pertinência subjetiva da ação com base na narrativa desenvolvida na petição inicial. Nos autos, sob alegação de que a edificação erigida pelos Apelantes a prejudicaria, a autora formulou pedidos em face com esteio na violação do direito de vizinhança – art. 1.301 do Código Civil, artigos 21, § 1o, 33, 34 e 97, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) e artigos 47, § 1o, 48 e 49 da Lei Orgânica do Distrito Federal o que, em tese, e com base no raciocínio estruturado na narrativa exposta na petição inicial, confere à autora legitimidade ativa para figurar no feito. 4. “A conexão não determinará a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” (Súmula 235/STJ). 5. Não há que se falar de incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pois, como o presente feito trata de Ação de “Nunciação de Obra Nova”, tem-se hipótese de “causas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva”, bem como “causa relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos.”, matérias processadas e julgadas por tal órgão nos termos do art. 2o, incisos IV e V da Resolução – TJDFT - n. 3, de 30/3/2009. 6. Não há que se falar em inépcia da petição inicial uma vez que a petição inicial não apresenta vícios. Fatos e fundamentos do pedido encontram-se claros em atendimento, portanto, ao artigo 319 e incisos, CPC. 7. Desnecessária a correção do valor da causa, pois o proveito econômico da demanda não corresponde ao valor da edificação alegada pelos réus/apelantes, e sim ao eventual prejuízo advindo da violação do direito de vizinhança com a edificação irregular. 8. O licenciamento de obras é indispensável para a execução das construções, visto que se deve observar a legislação de uso e ocupação do solo, recursos hídricos, saneamento básico, segurança, salubridade, conforto, higiene e acessibilidade (Lei Distrital 6.138/2018, art. 21, § 1o). 7.1. No caso, além de não ter licenciamento, não se apresentou viabilidade legal da edificação (Lei Distrital 6.138/2018, art. 33) e nem o respectivo memorial descritivo, não tendo sido demonstrados os parâmetros urbanísticos exigidos pela legislação distrital, tais como os usos e as atividades por pavimento, a área de cada atividade por pavimento, o número de pavimentos, a altura da edificação, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade ou de área verde e, o objeto central do litígio, os afastamentos (Lei Distrital 6.138/2018, art. 34, incisos I, II. VIII, IX, X, XI e XII). 9. “A proibição inserta no art. 1.301, caput, do Código Civil - de não construir janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho - possui caráter objetivo, traduzindo verdadeira presunção de devassamento, que não se limita à visão, englobando outras espécies de invasão (auditiva, olfativa e principalmente física).” (STJ. REsp 1531094/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016). 10. “A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas em áreas públicas, à revelia de autorização do poder público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV da CF/88. Qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade urbanística.” (TJDFT. Acórdão 1215143, 07053876520198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. A resistência injustificada de cumprimento de decisão judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça – CPC/2015, art. 77, IV e § 2o. 12. Constatada a alteração da verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, CPC/2015), a condenação dos apelantes em litigância de má-fé é medida que se impõe. 13. Recursos conhecidos, mantida a ilegitimidade passiva da TERRACAP, rejeitadas as preliminares e, no mérito, recursos desprovidos. O recorrente, sem indicar afronta a qualquer dispositivo legal, alega que o acórdão recorrido deveria ter: a) reconhecido que a obra possui as autorizações requeridas e foi comunicada desde o princípio às autoridades competentes; b) julgado improcedentes os pedidos da inicial, afastando, inclusive, a condenação por litigância de má-fé, e impondo à parte contrária o pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às teses epigrafadas, porque “A falta de indicação do dispositivo legal federal violado configura deficiência da fundamentação do recurso especial que impede seu conhecimento, conforme Súmula n. 284 do STF. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1675180/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 7/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015